Tribunal: TJSP
Processo: 2254060-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ação de rescisão de contrato, c.c. devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. Insurgência contra o indeferimento da benesse. Correção. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade do agravante de se beneficiar da isenção, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo.

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ação de rescisão de contrato, c.c. devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. Insurgência contra o indeferimento da benesse. Correção. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade do agravante de se beneficiar da isenção, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254060-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
VERONICIO DA SILVA, são agravados ERIKA REGINA BATISTA ALVES,
MARCELO GABRIELINI LUIZ, RAIMUNDO PEREIRA CONCEIÇÃO e
APARECIDA DE LOURDES PINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254060-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40310
2
VOTO No 40310
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254060-07.2020.8.26.0000
COMARCA : PRAIA GRANDE
AGRAVANTE(S): VERONICIO DA SILVA
AGRAVADO(S): ERIKA REGINA BATISTA ALVES E OUTROS
MM. JUIZ(A) : VITOR GAMBASSI PEREIRA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ação de rescisão de
contrato, c.c. devolução em dobro de valores pagos e indenização
por danos morais. Insurgência contra o indeferimento da benesse.
Correção. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência
de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade do
agravante de se beneficiar da isenção, a qual não pode ser
concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
VERONICIO DA SILVA interpõe recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 193/194), proferida
na ação de rescisão de contrato, cumulada com devolução em
dobro de valores pagos e indenização por danos morais, proposta
contra ERIKA REGINA BATISTA ALVES, MARCELO GABRIELINI
LUIZ, RAIMUNDO PEREIRA CONCEIÇÃO e APARECIDA DE LOURDES
PINO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas judiciais e despesas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa ao mandato
judicial, no prazo de quinze dias, pena de cancelamento da
distribuição.
Sustenta, em síntese, que o valor das
custas corresponde a 4% do valor da causa, o que importa em
recolher R$ 6.800,00, importância superior ao dobro dos
rendimentos do agravante, e que comprometerá o seu sustento e o
de sua família. Declara auferir, em média, R$ 4.500,00 brutos por
mês, já consideradas as horas extras. (fls. 01/09)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254060-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40310
3
Ausente pedido liminar.
Dispensada a intimação da aprte contrária,
ante a ausência de prejuízo.
É o relatório.
O benefício da justiça gratuita encontra-se
previsto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.”
Muito embora se presuma verdadeira a
alegação dessa insuficiência, a benesse legal não é ampla e
absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido diante da presença de
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a
sua concessão.
Por certo que o fato de estar utilizando os
serviços de advogado contratado não faz pressupor que pode arcar
com as custas e despesas do processo, até porque, com a entrada
em vigor do Código de Processo Civil/2015, “A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.” (artigo 99, § 4o)
Entretanto, quem postula gratuidade judicial
deve apresentar prova documental apta a demonstrar a sua efetiva
necessidade, sendo certo, na espécie, os agravantes não se
desincumbiram a contento desse ônus.
Consigne-se que o benefício deve ser
concedido somente àqueles que efetivamente não podem pagar, e
não para dispensá-los do pagamento por qualquer motivo.
No caso, a isenção foi indeferida porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254060-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40310
4
parte não demonstrou ser hipossuficiente economicamente.
Anote-se que o agravante trouxe aos autos
recibo de pagamento de adiantamento salarial referente ao mês de
agosto de 2020, onde consta que a base do IRRF é de R$ 6.750,70
(fl. 185)
Quanto aos documentos de fls. 190/192,
impossível considerar, como extrato bancário, uma planilha de
“comparação de gastos”.
De rigor alertar o recorrente sobre o
equívoco feito no tocante ao percentual da taxa judiciária a ser
recolhida no momento da distribuição da ação, pois, nos termos do
artigo 4o, inciso I, da Lei 11.608/2003, ele corresponde a 1%
sobre o valor da causa, e não a 4%, como declarou na minuta do
agravo.
Cumpre
observar,
também,
que
o
recorrente é zelador no condomínio Edifício Jará, onde reside e
trabalha, ou seja, não arca com custos de moradia. (fl. 10)
Além disso, considerando que o valor
atribuído à causa é de R$ 170.000,00, o montante das custas
iniciais não se revela exorbitante a ponto de comprometer os seus
rendimentos.
Como muito bem afirmou o nobre Des.
Dimas Carneiro “Frequentemente notam-se pleitos de gratuidade
com claro objetivo de poupar recursos da parte para pagar verba
advocatícia, em detrimento de taxa judiciária e despesas
processuais (geralmente perícia), casos em que o Juiz, embora não
seja coletor fazendário, tem o dever de evitar prejuízo fiscal, pois
embora independentes são harmônicos os poderes estatais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254060-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40310
5
Nesse contexto, andou bem o Juiz, dr. Vitor
Gambassi Perreira, ao indeferir a benesse legal.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta
e objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel.
Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator